Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. JUNTADA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade processual derivada de falha na publicação de atos processuais.
II. Controvérsia Recursal
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: se a nulidade decorrente da inobservância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado indicado depende da juntada de procuração outorgada a esse; ou, ainda, se essa pode ser superada no caso de sua não arguição tempestiva em razão de dolo processual.
III. Razões de decidir
3. A capacidade postulatória é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja exteriorização em favor da representação processual da parte dá-se por meio da procuração.
4. A eficácia da norma prevista no artigo 272, §5o do Código de Processo Civil depende da juntada aos autos de procuração válida que confira poderes de representação ao advogado ao qual seriam direcionadas as publicações dos atos processuais, conforme disposto no artigo 104 do Código de ritos.
5. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabelece que havendo requerimento expresso de publicação exclusiva em nome do advogado indicado é nula a intimação em nome de outro advogado substabelecido nos autos. Todavia, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil.
6. Configura-se "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte, deliberadamente, opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência.
7. O acesso voluntário do causídico aos autos eletrônicos impõe o reconhecimento de sua ciência quanto ao andamento do feito, situação que afasta eventual prejuízo decorrente de equívoco quando da publicação dos atos processuais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §5o e 278.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.152.657/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023; AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022; Acórdão 1231030, 07236171520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020 e Acórdão 265441, 20060020086539AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2006.